Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) VERSUS 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. LESÃO CORPORAL. ÓBITO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. 1. Ausentes quaisquer elementos que indiquem a possibilidade de dolo na conduta do investigado, ainda na que modalidade eventual, afasta-se a competência do Tribunal do Júri para a apreciação do feito. 2. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitado, Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga.